Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. BENS DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a lei não estabeleceu outro prazo menor para a hipótese, incide, na espécie, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

3. A expedição da certidão de crédito prevista na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 9/2010, ambos do TJDFT, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, consoante disposições desses atos normativos. Precedentes.

4. Inexistindo qualquer evidência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, o mero peticionamento do Exequente, quase 5 (cinco) anos após o arquivamento do processo executivo, não é capaz de impedir o transcurso do prazo prescricional.

5. Apelação conhecida e não provida.